Tribunal: TJDFT
Processo: 0712021-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712021-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA, GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelos executados C.J.L. Business Solution Ltda e Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (autos n. 0749844-97.2023.8.07.0001, id 190933281) que, na ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco Bradesco S.A, indeferiu o pedido de cancelamento de penhora realizada nas contas bancárias dos executados fundando-se na ausência de comprovação do pagamento voluntário, decorrido o prazo legal para fazê-lo, art. 829, § 1o, do CPC, bem como na falta de os executados colacionarem aos autos as matrículas atualizadas dos imóveis. Atente-se ao teor da decisão recorrida: “No ID 190823640, certificou-se o resultado da consulta Sisbajud pertinente ao protocolo referido no ID 190554948, onde se observa a penhora de ativos financeiros a seguir detalhada: a. R$ 5.160,31, em contas bancárias titularizadas pelo executado Gilberto Rodrigues perante o Banco Ourinvest (R$ 2.000,00); a Nu Pagamentos (R$ 1.386,86); o Itaú Unibanco S.A (R$ 729,32); o Banco C6 S.A. (R$ 527,64); o Banco Santander S.A. (R$ 298,47); a Caixa Econômica Federal (R$ 166,86); e o Banco do Brasil (R$ 51,16); e b. R$ 25.108,29 em conta bancária mantida pela empresa ré C.J.L. Business Solution Ltda. perante o Itaú Unibanco S.A. Nos IDs 190776864 e 190836801 os executados pleiteiam o imediato desbloqueio das quantias constritas ao argumento de equívoco da Secretaria quanto à consulta de ativos financeiros, visto que realizada sem que tenha decorrido o prazo para oposição de embargos. Afirmam que o item 1.9 da decisão de ID 185817821 teria condicionado a consulta Sisbajud ao decurso do prazo para oposição de embargos à execução, o qual ainda está em curso. De início, esclareça-se aos executados que os prazos para pagamento e oposição de embargos à execução não se confundem, sendo, devida a realização da constrição de ativos financeiros, uma vez que já decorrido o prazo da citação realizada, em 29/2/2023, conforme certidões de IDs 188561651 e 188561653, sem que tenha havido a comprovação do pagamento voluntário da dívida. Ademais, não consta dos presentes autos, até esta data, notícia de que tenham sido recebidos embargos à execução opostos pelos executados com atribuição de efeito suspensivo. Logo, não vislumbro equívoco na efetivação da penhora em questão. Vale o registro de que o art. 829, §1o, do CPC, expressamente possibilita a realização da penhora tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado para tanto, de três dias. Ademais, nada obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, estabelecido no art. 805 do CPC, cuja aplicação os réus defendem para a liberação da constrição, registre-se quanto aos imóveis oferecidos à penhora no ID 189570933, que ainda não vieram aos autos as respectivas matrículas atualizadas, a fim de viabilizar a intimação da parte autora acerca do pedido de substituição da penhora. Acrescente-se que, nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, estando a penhora de ativos financeiros na ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do CPC Ante o exposto, indefiro o cancelamento da penhora. Feitos os esclarecimentos acima, ficam intimados os executados, por intermédio dos respectivos advogados, para na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea), no prazo de 15 dias; bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Sem prejuízo, proceda o CJU à imediata transferência dos valores bloqueados para conta judicial vinculada a estes autos. No mais, aguarde-se o prazo conferido no ID 190387913 à parte executada para trazer aos autos as certidões de matrícula devidamente atualizadas relativamente aos imóveis oferecidos à penhora no ID 189570933. Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora para se manifestar, e igual prazo, quanto à garantia ofertada pelos réus no ID 189570933.” Aduzem que, na ação de execução de título executivo extrajudicial no importe de R$ 275.092,25 (duzentos e setenta e cinco reais e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), os agravantes figuram com executados. Apontam que, antes do término do prazo para a juntada das matrículas atualizadas dos imóveis a serem penhorados, o credor demonstrou interesse em de analisar os bens indicados, porém, mesmo assim, sucederam os bloqueios dos valores das constas dos executados. Destacam que houve decisões contraditórias do Juízo a quo, as quais geraram instabilidade jurídica, ao bloquear as suas contas via Sisbajud, violando, por conseguinte, a segurança jurídica, o devido processo legal, o princípio da menor onerosidade da execução, a lealdade processual e a boa-fé. Asseveram que o Estado-Juiz criou a expectativa de aguardar o prazo dos embargos sem efeito suspensivo para eventualmente efetivar o bloqueio via Sisbajud. Afirmam que anular a decisão de bloqueio se trata de questão de ordem pública, porquanto a decisão desrespeitou a boa-fé processual e prejudicou os agravantes, comprometendo a integridade do sistema judicial, além de desafiar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Alegam que, conforme os termos do art. 829, § 2o, do CPC, a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz. Informam que os bloqueios realizados nas contas dos agravantes lhes causaram prejuízos, mas se não houver os desbloqueios desses valores, o prejuízo será pior, confirmando o dano irreparável ou de difícil reparação, notadamente à imagem dos agravantes e em face de seus compromissos com terceiros. Defendem que os requisitos para a concessão da tutela recursal de forma antecipada estão presentes, conforme os termos do art. 1.019, I, combinando com o 995, ambos do CPC. Requerem, liminarmente, a reforma da decisão para desbloquear e devolver aos agravantes os valores bloqueados, cancelando o SISBAJUD no 20240004288712 (id 190962929). No mérito, rogam pela aplicação da menor onerosidade da execução. Rogam ainda pela condenação do agravado ao pagamento de eventuais custos processuais e honorários advocatícios. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Cuida-se de execução de título extrajudicial que tem por objetivo o recebimento do crédito, no valor atualizado de R$ 275.092,25 (duzentos e setenta e cinco mil e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), concedido mediante o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, o no 385/6208180, firmada com C.J.L Business Solution Ltda em 23/06/2023, com parcelas vencidas desde 23/07/2023, constando também como executado, na condição de avalista, Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire (ids 180504807 e id 185817905, autos de origem ). Os executados foram citados na data de 29/02/2024 (id 188561653), sendo que, em 11/03/2024, indicaram à penhora dois bens imóveis, quais sejam (id 189570933): “Lote 10, da quadra 22, com a área de 360,00 m2, confrontando pela frente com a Rua 5, com 12,00 metros; pelo fundo com o lote 34, com 12,00 metros; pelo lado direito com o lote 11, com 30,00 metros e pelo lado esquerdo com o lote 09, com 30,00 metros; melhor descrito e caracterizado na matricula n° 27.814, do Cartório de Registro de Imóveis da 2° Circunscrição de Luziânia-GO; 2) Lote 11, da quadra 22, com a área de 360,00 m2, confrontando pela frente com a Rua 5, com 12,00 metros; pelo fundo com o lote 33, com 12,00 metros; pelo lado direito com o lote 12, com 30,00 metros e pelo lado esquerdo com o lote 10, com 30,00 metros; melhor descrito e caracterizado na matricula n° 27.815, do Cartório de Registro de Imóveis da 2o Circunscrição de Luziânia-GO. “ Em seguida, houve determinação do Juízo a quo para que os executados colacionassem aos autos as certidões das matrículas atualizadas dos referidos imóveis, no prazo de 15 dias, determinando ainda que o executado se manifestasse sobre as garantias oferecidas, conforme decisão de 13/03/2024 (id 189752433). O exequente, em 18/03/2024, manifestou-se demonstrando interesse nas garantias indicadas pelos executados, ao afirmar que, apresentadas as matrículas dos imóveis, iria analisar a viabilidade da penhora. Na oportunidade, o exequente requereu ainda realização das pesquisas de bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (id 190267518). O juízo, na decisão com data de 19/03/2024, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD e reiterou a ordem para que os executados apresentassem as matrículas dos imóveis (id 190387913). Saliente-se que, na referida decisão, o Juízo de origem não se manifestou sobre os pedidos acerca do SISBAJUD e RENAJUD, conforme havia sido requerido pelo exequente, mas afirmou, contudo, que já havia ordem para essas consultas (id 185817821). De modo que, em 19/03/2024, houve constrição de R$ 5.160,31 (cinco mil e cento e sessenta reais e trinta e um centavos) do executado Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire e de R$ 25.108,29 (vinte e cinco mil e cento e oito reais e vinte e nove centavos) da executada C.J.L Business Solution Ltda, nos termos do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores (id 190933254). Revele-se que executados, na data de 31/03/2024, juntaram aos autos de origem as certidões das matrículas dos imóveis (id 191514980). Conforme os atos da marcha processual, restou claro que os executados demonstraram boa-fé ao indicar bens à penhora, inclusive, o exequente também aguardava as juntadas das matrículas dos imóveis para analisar se os bens apresentados estavam aptos para garantir o adimplemento do débito. É certo que os executados não pagaram a dívida no prazo de 3 dias, considerando a data de 03/03/2024, juntadas das certidões das citações nos autos, porém, apesar de não terem opostos embargos à execução, não se pode olvidar que o prazo para sua interposição ainda não havia exaurido, ao apresentarem os imóveis para garantir o juízo na data de 11/03/2024 (id 189570933). Nesse cenário, considerando a boa-fé e a lealdade processual, nota-se que os executados foram surpreendidos com as contrições em suas contas, ante as indicações dos bens a garantir o juízo e a possibilidade de serem penhorados. Noutro giro, não se pode olvidar das disposições do art. 829, § 2o, do CPC. Atente-se: Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. § 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Nesse toar, forçoso concluir que se o executado apresentar bens à penhora e forem aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa, não trazendo prejuízo ao exequente, esses bens deverão ser os que garantirão o juízo. Além disso, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado, em observância ao império legal do art. 805 do CPC. No caso, apesar de o princípio da menor onerosidade não ser absoluto, vislumbro falta de oportunidade aos executados para que obtivessem jus à aplicação dos regramentos legais para indicar bens à penhora, visto que de chofre houve constrição de valores das contas dos devedores. Ressalte-se ainda que, embora o art. 835 do CPC estabeleça a ordem de penhora, ao executado cabe a faculdade de precipuamente indicá-la, observados os requisitos legais a não causar prejuízo ao credor. Assim, restou evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil reparação a amparar o pedido para desbloquear as quantias contritas dos executados. Do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para desbloquear pelo sistema SISBAJUD (id 190933254) os valores constritos e devolvê-los aos executados. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 2 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital